Tribunal: TJPA
Processo: 0005664-55.2013.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â CONTRARIEDADE â ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA â RECONHECIMENTO. A confissÃ£o espontÃ¢nea do rÃ©u foi mencionada na fundamentaÃ§Ã£o do AcÃ3rdÃ£o, tendo sido relevante para a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u. Quando a confissÃ£o for utilizada para a formaÃ§Ã£o do convencimento do julgador, farÃ¡ jus o rÃ©u Ã atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Embargos acolhidos para sanar a contradiÃ§Ã£o apontada e reduzir a pena do rÃ©u em 6 meses de reclusÃ£o. Acolhimento. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00056645520138140013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: ADENILSON AVELINO DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSA ANGELA RAMOS WENNER)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO N. 214351 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRARIEDADE - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO.
A confissão espontânea do réu foi mencionada na fundamentação do Acórdão, tendo sido relevante para a condenação do réu. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, fará jus o réu à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Embargos acolhidos para sanar a contradição apontada e reduzir a pena do réu em 6 meses de reclusão. Acolhimento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e acolher os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00056645520138140013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: ADENILSON AVELINO DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSA ANGELA RAMOS WENNER)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 214351 E JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADENILSON AVELINO DE SOUSA em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Aponta o Embargante contradição no Acórdão, eis que considerou na fundamentação a confissão espontânea do réu, porém não a reconheceu como circunstância atenuante capaz de reduzir a pena base. Aduz que confessou espontaneamente o delito na fase extrajudicial, retratando-se em juízo, porém o Acórdão utilizou a confissão na fundamentação da condenação, mencionando-o para provar a autoria e justificar a negativação de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime).

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos Embargos a fim de que seja reconhecida a atenuante de confissão.

É o relatório do necessário.

VOTO

A contrariedade apontada nos presentes Embargos deve ser acolhida. Verifico que a confissão espontânea do réu foi mencionada duas vezes na fundamentação do Acórdão, tendo sido relevante no meu convencimento para a condenação. Portanto, passo a considerá-la como circunstância atenuante.

Eis o que dispõe o verbete da Súmula 545 do STJ:
Súmula 545, STJ - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

A pena base do réu foi fixada em 16 anos de reclusão, a qual mantenho, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP se encontram bem fundamentadas. Mantenho também a incidência da atenuante da menoridade pelo fato de o réu ser menor de 21 anos de idade à época do fato, permanecendo a redução da pena em 6 meses. Passo a acrescentar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP, razão pela qual reduzo a reprimenda em 6 meses, totalizando 15 anos de reclusão. Inexistem agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena definitiva do ora Embargante passa a ser de 15 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os acolho para, sanando a contradição apontada, reconhecer a incidência da atenuante de confissão espontânea e reduzir a pena do réu em 6 meses de reclusão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator